Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704620-50.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ APELADO: A. A. C. G., JOAO GABRIEL COSTA GUIMARAES, HUDSON CATANZARO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: HUDSON CATANZARO GUIMARAES D E S P A C H O A despeito do teor da decisão de ID 32554067, cumpre esclarecer que o juízo de admissibilidade dos recursos compete exclusivamente ao Tribunal, cabendo ao magistrado de primeiro grau apenas determinar a intimação da parte recorrida para contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao órgão 'ad quem'. Assim, a fim de afastar possível vício, e considerando não ter sido facultado o contraditório nos autos, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator